Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709982-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON SERGIO ALVES, WR SALAO DE BELEZA LTDA AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELLINGTON SERGIO ALVES e WR SALAO DE BELEZA LTDA. contra a decisão ID 149718587, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710821-97.2021.8.07.0007, requerida por TANIA MARA MOREIRA MACHADO. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora do imóvel formulada pelos executados, ora agravantes, nos seguintes termos: Foi deferida, ao ID 137795127, a penhora sobre o imóvel de matrícula no 33356 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Impugnação à penhora dos executados WR SALAO DE BELEZA EIRELI - ME e WELLINGTON SERGIO ao ID 140482214, ao argumento de que o bem encontra-se gravado de alienação fiduciária, sendo, portanto impenhorável. Manifestação do exequente em ID 140925847. É o relato. Decido. Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil sobre os bens impenhoráveis. Note-se que os bens gravados por alienação fiduciária não integram o rol do referido dispositivo, sendo possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. [...] Ademais, sendo o caso de penhora que recaísse sobre bem de pessoa alheia à lide, "o terceiro [...] ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18)" (Acórdão 1626848, 07221846820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora de ID 140482214. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes alegam a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família e por não ter relação com a dívida executada. Sustentam, ainda, que o registro de gravame (alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal – CEF) também constitui impeditivo à constrição judicial, bem ainda que: [...] a penhora de eventuais direitos incidentes em contrato de alienação fiduciária pode se afigurar medida de pouca ou nenhuma utilidade processual, eis que tal objeto não possui conteúdo econômico prontamente aferível, e está submetido à álea que escapa ao Poder Judiciário, porquanto a propriedade fiduciária é resolúvel e sujeita ao adimplemento de contrato de mútuo de execução continuada. [...] Alegam, também, que, de acordo com a ordem estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil – CPC, a penhora de veículos antecede a de direitos atrelados a bens imóveis e que, [...] inobstante terem sido encontrados veículos na pesquisa junto ao RenaJud, ID. 110703158, sob os quais constam apenas restrição de transferência, em momento algum da marcha processual, requereu a Executada a penhora dos referidos veículos. Imperioso destacar que, a penhora dos veículos, além de resguardar a ordem aduzida pelo CPC, seria de maior vantagem para ambas as partes da lide. Isso, porque os direitos aquisitivos apenas garantem a posse indireta do bem, não garantindo que o indivíduo será de fato o proprietário do imóvel. Assim, embora a penhora desses direitos seja possível para satisfazer a obrigação deve-se analisar se realmente a penhora de tais direitos terá êxito no cumprimento da obrigação. [...] Nessa linha, sustentam ter sido demonstrada a probabilidade do direito e afirmam que o perigo da demora está caracterizado pelo risco ao resultado útil do processo, dada a iminente averbação da penhora do imóvel. Destacam, ainda, que a medida ora pleiteada é reversível, pois não causa nenhum dano à agravada. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que a penhora sobre o imóvel seja imediatamente suspensa; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, desconstituindo-se a penhora efetuada (ID 44806248). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça na decisão de ID 110197386. É o relatório. DECIDO. De início, registro que a alegação de ser o imóvel penhora bem de família não foi objeto da impugnação à penhora – nem da decisão recorrida, por óbvio. Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso no tocante a tal ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Acerca dos demais argumentos apresentados nas razões recursais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se busca a suspensão da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, sob as alegações de existência de gravame e de inobservância da ordem de constrição disposta no art. 835 do CPC. Em consulta aos autos de origem, observa-se que foi realizada a penhora dos direitos do primeiro agravante, devedor fiduciante, em relação ao imóvel de matrícula n. 33356 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na decisão de ID 137795127. Na oportunidade, inclusive, foi determinada a intimação do credor fiduciário (CEF). E, nesse momento, não vejo razões para suspender o comando judicial, pois o art. 835, inciso XII, do CPC prevê expressamente essa possibilidade caso eventual penhora em dinheiro não satisfaça a dívida executada, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [...] (Grifou-se). Da mesma forma, também não assiste razão aos agravantes quando sustentam a necessidade de se penhorar veículos automotores antes de direitos atrelados a bens imóveis, pois o § 1o do citado dispositivo permite que o juiz altere a ordem a depender das circunstâncias. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que, não obstante todas as consultas empreendidas, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta, o único veículo automotor do executado já possui penhora derivada de outro processo e não haver conhecimento de participação societária. Aduz que pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, uma vez que já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação. Requer seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel. 2. Não é permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Todavia, é possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2.1. Precedente do STJ: "(...) 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) 2.2. Jurisprudência: "(...) 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. (...)" (07083405120228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/8/2022.). 3. Cumpre ressaltar que todas as consultas empreendidas resultaram na inexistência de patrimônio do devedor (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), restando ao exequente, como derradeira alternativa, requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos. 3.1. Dessa forma, necessária a reforma da decisão agravada que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel objeto dos autos. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667607, 07297567520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente essa condição, prescindível se falar em perigo da demora, pois são elementos cumulativos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator